Tribunal: STF
Processo: Rcl 57071
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Fernando Dornelles Magadan, em face de ato do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EDcl nos EDcl no AgRg no Agravo de Instrumento 998.429/RS.



    Sustenta, em síntese, ofensa à orientação firmada por esta Corte no AI-RG 791.292 (tema 339), paradigma da repercussão geral, postulando, desse modo, “que ocorra uma decisão no Agravo de Instrumento interposto no STJ, nº 378.052-RS, o qual baixou a origem sem que houvesse o julgamento. Deixando a parte desassistida e com uma sensação de total inconformidade com o judiciário”. (eDOC 1, p. 11) 



    Destaco que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 37.132/DF, nos termos do art. 69, caput, do RISTF. (eDOC 12)



    Decido.



    Observo que o reclamante reitera questão contida nos autos da Reclamação 37.132/DF, de relatoria do então Ministro Marco Aurélio, na qual restou proferida decisão com o seguinte teor:



    “RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 



    1. O assessor Vinícius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:



    Fernando Dornelles Magadan insurge-se contra ato praticado pelo Superior Tribunal de Justiça no agravo de instrumento nº 998.429.



     O Tribunal reclamado, nas informações, noticia a ocorrência do trânsito em julgado, na origem, em 5 de março de 2010. 



    Esta medida foi formalizada no dia 30 de setembro de 2019. 



    2. Descabe o manuseio da reclamação quando já transitada em julgado a decisão impugnada. Observem o previsto no artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e o verbete nº 734 da Súmula deste Tribunal, com o seguinte teor:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    3. Nego seguimento à reclamação.



    4. Publiquem”. (DJe, 



    Compulsando os autos da presente reclamação e da citada Rcl 37.132/DF, constato que as petições iniciais são semelhantes e postulam pedido idêntico.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de reclamações com o mesmo fundamento. Nesse sentido: Rcl 25.474/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.10.2016; Rcl 25.356/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.10.2016; Rcl 42.507/PI, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 26.8.2020; Rcl 35.048-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020; entre outros.



    Confira-se, ainda, o recente precedente:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Razões do agravo não impugnam fundamento da decisão agravada. Incidência do art. 1.021, § 1º, do CPC. Não conhecimento do recurso. Súmula 287 do STF. Precedentes. 4. Reiteração de reclamação anteriormente ajuizada e já julgada pelo STF (Rcl 48.853). Impossibilidade. Reclamação inadmissível. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 53.830 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022)



    De outra banda, repiso que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo o qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 42.090 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2020)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. 1. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado o trânsito em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 38.933 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III – É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 53.028 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)



    Desse modo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente